Tribunal: CARF
Processo: 15540.720152/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720152/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR DE ALMEIDA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural,
cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à
prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta
dias para defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720152/2012-34
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente da Omissão de Rendimentos Caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao exercício 2009.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 9/14),
extrai-se:
a) "A ação fiscal abrangeu o período de 2 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de
2008, mediante o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0171200/2011-
00234-06, emitido em 25 de fevereiro de 2011 e respectivas prorrogações."
b) "Em 23/03/2011, os trabalhos foram iniciados com a ciência, via postal, do
Termo de Início e Intimação Fiscal solicitando os documentos [...], referentes ao
ano-calendário de 2008 [...]."
c) "O contribuinte, em 28/02/2012, apresentou cópia de extratos bancários, do
ano de 2008, referentes à conta-corrente no 15.269-2, mantida no Banco do
Brasil."
d) "Com os dados presentes nos extratos bancários entregues pelo contribuinte,
foram levantados os lançamentos a crédito, efetivados nas contas-correntes no
55015-9, existente no Banco Itaú e no 15.269-2, no Banco do Brasil e
confeccionada planilha com os créditos detalhados diária e mensalmente."
e) "Foi enviado para o contribuinte, via postal, em 29/02/12, Termo de Intimação
Fiscal, intimando no prazo de 20 (vinte) dias, a comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos
recursos referentes aos valores creditados/depositados nas contas-correntes
referidas no item 8, constantes de planilha anexada ao Termo de Intimação."
f) "Não havendo o contribuinte atendido ao Termo de Intimação, foi lavrado
Termo de Reintimação Fiscal, em 30/03/2012, via postal."
g) "Até a presente data o contribuinte não apresentou qualquer documentação
comprobatória referente aos créditos efetivados em sua conta-corrente no ano
base de 2008."
h) "Em decorrência de não ter o fiscalizado logrado comprovar as origens dos
referidos depósitos/créditos, assim como não ter logrado apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória das alegadas origens, evidenciam as
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720152/2012-34
3
omissões de rendimentos apuradas na auditoria fiscal em curso, [...], tendo sido
deduzidos os valores declarados pelo contribuinte como Rendimentos Tributáveis
- R$ 29.300,00 e Rendimentos Isentos e não Tributáveis - R$ 282.000,00, os quais
foram rateados mensalmente."
(...)
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 06-55.528 - 6a TURMA da DRJ em
Curitiba/PR de e-fls. 186/192, a qual NÃO conheceu da impugnação por sua intempestividade.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-
fls.196/240), inovando grande parte das alegações da impugnação, especialmente, em relação à
necessidade de conhecimento das razões/alegações apresentadas tendo em vista o princípio da
verdade material. Colacionando extenso arrazoado sobre a matéria.
Nas demais alegações, adoto o relatório da decisão recorrida:
(...)
b) "Na lavratura, pretende o Fisco, fincar-se, única e exclusivamente, na questão
de não comprovação da origem de depósitos bancários, pelo autuado."
c) "Ora, a legislação do Imposto de Renda não impõe ao contribuinte pessoa
física, como é o caso do autuado, a obrigação de manter escrita regular quanto à
sua movimentação financeira, pelo que não é lícito e, antes de tudo, é
tremendamente injusto que o Fisco - muito mais, como in casu, após decorridos
anos e anos - venha a exigir-lhe a comprovação da origem desse ou daquele
depósito em sua conta bancária."
[...]
d) "E de qualquer modo, a lei não admite a cômoda e confortável posição, como a
que adotou o Fisco no caso presente, de simplesmente relacionar depósitos, que
diz ter o contribuinte realizado em bancos, e taxá-los, a pretexto de o contribuinte
não haver comprovado as respectivas origens. Determina a lei, muito ao
contrário, o arbitramento da renda tributável."
[...]
e) "Tem-se, ademais, que, se por um lado o Fisco, no caso presente, na apuração
da suposta variação patrimonial a descoberto não computou os RECURSOS
concernentes aos depósitos constantes das contas bancárias que examinou, por
outro, esmerou-se no cômputo, a título de "APLICAÇÕES/DISPÊNDIOS" de muitos
saques existentes nas mesmas contas."
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720152/2012-34
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Prejudicial de Mérito
Da Intempestividade da Impugnação
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pela
contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A impugnação intempestiva com arguição de tempestividade tem o condão de
instaurar o contencioso administrativo tão-somente em relação à alegação de
tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cabe esclarecer a princípio de que o recorrente em nenhum momento questiona a
eventual tempestividade da impugnação. Em verdade, foca suas alegações, na necessidade de
análise dos argumentos, tendo em vista a observância do princípio da verdade material.
Contudo, a tempestividade da defesa é requisito de admissibilidade para análise de
quaisquer razões meritórias.
Pois bem, no que tange à tempestividade da impugnação, encontra-se correta a
decisão de piso, visto que o prazo para interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme
dispõe o artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
9. Compulsando os autos, observa-se que houve, efetivamente, o envio do Auto
de Infração em 29/05/2012, pela via postal, para o seguinte endereço: Rua José
Robertieri no 27, Casa, Coelho, São Gonçalo/RJ, CEP 24.742-660, retornando a
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720152/2012-34
5
informação da ECT (fl. 112) com a situação “Entrega Efetuada” em 30/05/2012
(fls. 112).
10. O Auto de Infração foi recebido pela Sra. Dulcineia Valente (fls. 122) no
endereço do Impugnante, constante nos cadastros da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). Nesse ponto, é relevante observar que a Sra. Dulcineia
Valente já havia recebido outros documentos do procedimento fiscal, enviados
por via postal e destinados ao Impugnante, conforme comprova o Documento AR
de fls. 104, datado de 10/04/2012.
11 Destaque-se que o endereço do Impugnante, existente na base de dados da
RFB, permanece o mesmo desde o início do procedimento de fiscalização, fato
que pode ser comprovado pelos documentos de fls. 3 e 185 dos autos.
12. Evidencia-se, assim, que na data da ciência do Auto de Infração, o domicílio
fiscal do contribuinte era o mesmo do início da fiscalização, não tendo o
contribuinte informado à Receita Federal qualquer alteração do seu domicílio
tributário. Ressalte-se, ainda, que a defesa sequer alegou tal fato para justificar a
tempestividade da impugnação.
(...)
18. Dessa forma, observando-se a contagem do prazo de trinta dias, o termo
inicial ocorreu em 30/05/2012 e o termo final em 29/06/2012, sendo que a
impugnação somente foi apresentada em 13/07/2012, sem qualquer
comprovação da sua alegação de que só tomou conhecimento da impugnação em
12/06/2012.
19. Revela-se, portanto, intempestiva a impugnação apresentada, sendo
meramente protelatória a arguição de tempestividade suscitada pelo
contribuinte.
20. Diante do exposto, é imperioso conhecer a preliminar de tempestividade,
instaurando-se o litígio somente em relação à arguição, a qual foi afastada,
conforme provas constantes dos autos, restando impedida a apreciação das
demais matérias tratadas na impugnação, sob as quais não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento.
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p.
576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade fiscal não
deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.902 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720152/2012-34
6
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento em
30/05/2012, tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se iniciou no
próximo dia útil, em 31/05/2012, findando em 29/06/2012. Como o protocolo da defesa foi
realizado apenas em 13/07/2012, resta evidente o transcurso de mais de trinta dias, e, portanto, a
impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Neste diapasão, deve ser mantida inalterada a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 255
DF CARF MF
Original